Tribunal: CARF
Processo: 13433.720973/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720973/2017-77
ACÓRDÃO
2201-012.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISELIA ADRIANA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A pensão alimentícia somente é dedutível na apuração da base de cálculo
do imposto, se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o
artigo 1.124-A Lei no 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720973/2017-77
2

RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 19/24) lavrada em desfavor da
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2014, em
decorrência da glosa sobre a dedução indevida de (i) de dependentes, no valor de R$ 4.134,04
(quatro mil, cento e trinta e quatro reais e quatro centavos); e (ii) pensão alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública no valor de R$ 19.328,95 (dezenove mil, trezentos e vinte e oito reais e
noventa e cinco centavos).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 22/12/2018, por meio de edital (fl. 40), a
contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/16), na data de 17/102/2017 (fl. 2), na qual pugnou
pelo cancelamento do lançamento, e apresentou os documentos comprobatórios da dedução a
título de pensão alimentícia judicial paga a dependentes.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 19/06/2020, por meio do acórdão no 12-117.320 (fls.
45/48), julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo a glosa das deduções
indevidamente realizadas pela contribuinte.
Do Recurso Voluntário
Cientificada pessoalmente do resultado do julgamento de primeira instância na
data de 15/01/2021 (fl. 53), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 58) na data de
11/02/2021 (fl. 58), na qual reiterou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – A Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 15/01/2021 (fl. 53) e apresentou recurso em 11/02/2021 (fl. 58) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Delimitação do litígio
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720973/2017-77
3
Embora o lançamento tenha sido lavrado em face da Recorrente em virtude da
glosa com: (i) dedução indevida de dependentes e (ii) dedução indevida de pensão alimentícia (fls.
19/24), a impugnação foi parcial, uma vez que a contribuinte não questionou, desde sua
impugnação, a dedução indevida de dependentes, razão pela qual remanesce o litígio apenas
quanto a dedução de pensão alimentícia judicial, o que inclusive já havia sido salientado no
acórdão de piso (fl. 46).
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
O litígio versa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
De acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil em
vigor à época dos fatos ora versados (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 47):
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação
consensual ou de divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário.
Não tendo sido apresentada a sentença referente à ação de divórcio consensual
(fl.10) não há como acatar qualquer valor a título de pensão alimentícia.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720973/2017-77
4
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresentou os seguintes documentos: (i)
Sentença Homologatória do acordo judicial, em que fixou a pensão alimentícia devida pela
recorrente em favor de seus filhos menores, Diana Susã-Keren da Silva Lopes, Diná Hapuque da
Silva Lopes e André Lucas da Silva Lopes, no importe correspondente a 26% dos seus
rendimentos (fls. 60/62); (ii) Acordo Judicial (fls. 62/63); (iii) Histórico Escolar da filha Diana (fls.
64/67); (iv) Histórico Escolar do filho André (fls. 68/71); (v) Histórico Escolar da filha Diná (fls.
72/74).
Primeiramente, destaco que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Por meio dos documentos apresentados pela recorrente, se extrai que a pensão foi
estipulada em favor de seus filhos, Diana, nascida em 1992, André, nascido em 1994, e Diná,
nascida em 1996, portanto, menores de 24 anos no ano calendário fiscalizado, que permaneceram
sob a guarda do pai.
Assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação, deve ser reestabelecida a
glosa da dedução com pensão alimentícia.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 88
DF CARF MF
Original